Tribunal: TJMT
Processo: 1010417-46.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1010417-46.2022.8.11.0000 – Capital
Agravante: Empreendimentos Cuiabá de Imóveis Ltda. e outros
Agravado: Antônio Jesus Pinheiro Silva
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Empreendimentos Cuiabá de Imóveis Ltda. e outros em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move Antônio Jesus Pinheiro Silva, indeferiu o pedido de declaração de nulidade da citação dos réus, bem como o cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada.
Inconformados, os agravantes defendem que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a sua citação ocorreu por edital, contudo, sem observar que a referida publicação deve ser realizada não apenas no sitio eletrônico do Tribunal, mas também, na plataforma de editais do CNJ, motivo pelo qual houve violação do quanto disposto no art. 257, inc. II, do CPC. Segue sustentando, que a audiência de instrução e julgamento está marcada para hoje, dia 31.05.2022, restando evidente o perigo de dano. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja cancelada a audiência de instrução e julgamento designada.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Logo, não vislumbro no caso qualquer mácula que deva ser dirimida no plantão judiciário, até porque em análise superficial, o decisum foi proferido com base na legislação específica aplicada a espécie, subsistindo as razões que a embasaram.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Após, redistribua-se o presente recurso na forma regimental.
P. I. C.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Desembargador plantonista